Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743524-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENA RODRIGUES DE CARVALHO contra a decisão de ID 171935155 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é portadora de cardiopatia congênita severa, necessitando da realização de procedimentos urgentes; que a operadora do plano de saúde negou o custeio do procedimento, sob o fundamento de que rede hospitalar não era credenciada; que tratamento médico anterior foi realizado no mesmo hospital; que os procedimentos autorizados e recusados devem ser realizados simultaneamente; que inexiste código específico no Brasil para o procedimento solicitado, razão pela qual foi necessária a adoção de código por similaridade; que a relação é de consumo. Requer, liminarmente, que a parte agravada seja compelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico no hospital indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 5227575). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a justificativa apresentada para a recusa foi a inexistência de acordo comercial com o prestador de serviço para a realização do procedimento (ID 170560872 dos autos de origem). Assim, é imprescindível a formação do contraditório e a adequada instrução processual para verificar se, de fato, há respaldo contratual na recusa da instituição hospitalar eleita pela parte agravante. Observe-se que a limitação da rede credenciada, por si só, não configura cláusula abusiva, tampouco corresponde à negativa de fornecimento de tratamento. Conforme elucidativo precedente, “conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas (...) Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico” (Acórdão 1732804, 07191627820228070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023). De igual modo, a alegação que se submeteu anteriormente a outros procedimentos e exames no hospital indicado não é suficiente para justificar o custeio, seja porque se tratam de situações conceitualmente diferentes, seja porque as relações contratuais entre prestadores de serviço e operadoras de plano de saúde podem sofrer alterações ou interrupções ao longo do tempo. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora